Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-70.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002143-70.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.620.841-72 (EMBARGANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), LINDINALVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.568.701-25 (EMBARGANTE), LEDA VILMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 413.834.861-15 (EMBARGANTE), VIANIR MARIA DA SILVA - CPF: 138.022.321-00 (EMBARGANTE), LIZIONIRIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 353.076.681-04 (EMBARGANTE), Jose Benedito Nunes Magalhaes (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCAO, TRABALHO, TRANSPORTES E DE HABITACAO DOS EMPREENDEDORES RURAIS E URBANOS - COOPERBRASIL - CNPJ: 11.873.160/0001-61 (EMBARGADO), TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 024.351.931-14 (EMBARGADO), ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (EMBARGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (EMBARGADO), Eliane Candida Assis Zagonel (EMBARGADO), LIZIONIRIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 353.076.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), JOSÉ BENEDITO NUNES MAGALHÃES (EMBARGADO), ELIANE CÂNDIDA ASSIS ZAGONEL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOAÇÃO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE CIVIL DO TRANSMITENTE NO MOMENTO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DOLO – VÍCIO DE VONTADE VERIFICADO – ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PERDAS E DANOS DEVIDOS – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA representado por LIZIONIRIA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES, LINDINALVA FERREIRA DA SILVA, LEDA VILMA FERREIRA DA SILVA e VIANIR MARIA DA SILVA

contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 0002143-70.2015.8.11.0028 interposto pelos embargantes, mantendo intocada
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0002143-70.2015.8.11.0028), julgou o pedido parcialmente procedente para condenar tão somente os requeridos José Benedito Nunes Guimarães Magalhães, COOPERURAL e Tairine Fernanda da Silva Magalhães, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), acrescidos dos juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento solidário de R$ 30.000,00 correspondente a do prejuízo sofrido pelo autor, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso, 08.10.2010 (Súmula 43 e 54 STJ), bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5 mil reais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 126880653).

O embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, e por isso diz que o v. acórdão padece de omissão quanto “
a aplicabilidade dos artigos 104, inciso I e 166, inciso I; 548 e 549

do Código Civil
”.

Pedem, portanto, sejam acolhidos os aclaratórios para suprir sanar a contradição apontada e pugna pelo prequestionamento dos artigos 104, inciso I, 106, incisos I, 548 e 549, todos do CC (cf. Id. no 128163686 - Pág. 8).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 129968677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como confessado pelos próprios embargantes que apenas não se conformam com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022